Tribunal: TJES
Processo: 0000742-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON BELIZARIO HENRIQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Muito embora a pena imposta ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, o acusado ostenta condição de reincidente, de modo que se mostra adequado para o início de cumprimento da pena o regime semiaberto. Tal conduta está amplamente tutelada pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e pela Súmula nº 269 do STJ, que prevê que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Belizário Henrique
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(fls.
164
/165-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 07h50min, na Rua Angelo Bressan, perto da Padaria Canal, bairro Baiminas, nesta cidade, o Denunciado, imbuído do dolo de lesionar, ofendeu a integridade corporal da vítima Leandro Alves Freire, tendo a referida vítima, por culpa do Denunciado, vindo a
óbito
no dia 28 do mesmo mês em razão das lesões corporais que sofrera, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fl. 86.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que o Denunciado, no dia dos fatos, estava chegando em casa do hospital uma vez que seu filho de onze anos estava internado, instante em que sua esposa o alertou para se dirigir at
é
a casa de sua mãe, tendo em vista que seu cunhado, ora vítima, havia agredido o seu padrasto, o Sr. Celso Martins Dias, e estava na iminência de agredir sua mãe.

Imediatamente, o Denunciado se dirigiu
à
residência de sua genitora, sendo informado por esta que Leandro já havia se evadido. Em seguida, o Denunciado desceu o morro existente no local a pé quando, próximo
à
Padaria Canal, visualizou Leandro dentro de um veículo, indo de encontro a vítima.

Ato contínuo, o Denunciado indagou a Leandro a razão pela qual ele havia agredido o Sr. Celso e ameaçado agredir sua mãe, ocasião em que Leandro não respondeu a suas indagações. Em seguida, o Denunciado começou a agredir fisicamente Leandro com socos e, em dado momento, este desmaiou, momento em que o Denunciado cessou com as agressões.

Posteriormente, a vítima foi conduzida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, tendo o Denunciado permanecido no local a fim de prestar informações à Polícia Militar. A vítima ve
i
o a óbito quatro dias depois, em razão das lesões sofridas.

Insta salientar que, conforme depoimento prestado em sede policial pela testemunha Robson Machado Oliveira, seu veículo havia sido furtado na manhã do dia dos fatos e que ao descer o morro de sua residência se deparou com o seu veículo e Leandro desmaiado ao lado, sendo que este seria o agente que havia furtado seu carro momentos antes. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo 1
29
, § 3º
,
do Código Penal, à pena de
03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de
reclusão
, em regime inicialmente semiaberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
acostadas no id. 5249298
dos autos
digitais
, a defesa requer a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de
lesão corporal seguida de morte
, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação à pena imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e a reincidência do acusado.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, mas desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

Dito isso, n
o caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena, o juiz assim se manifestou: “considerando que o réu é reincidente, conforme comprova o processo SEEU - Execução nº 0006142-61.2018.8.08.0011, não tendo ainda passado o período depurador, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b”, do CP, a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em
REGIME SEMIABERTO
”.

Pois bem. Muito embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, o juiz sentenciante fez constar tratar-se de acusado que ostenta condição de reincidente, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento aberto para o condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do STJ, que prevê que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
tenham sido consideradas todas favoráveis
, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão da
reincidência do réu,
verifica
da
nos Autos nº 0000935-52.2016.8.08.0011.

Nesse
mesmo
sentido,
colaciono os seguintes precedentes
:

No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula nº 269/STJ
. (STJ; AgRg-HC 804.667; Proc. 2023/0057240-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.299.225; Proc. 2023/0047702-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)